Tribunal: TJBA
Processo: 0784464-78.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0784464-78.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JHONPEL GRAFICA E EDITORA LTDA

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Morosidade imputável ao Judiciário. Súmula 106 do STJ. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2.
Q
uestões em discussão:

(i) analisar se houve a paralisação processual por morosidade do Poder Judiciário ou em decorrência da inércia do Município exequente.

III. Razões de decidir

3.
A paralisação do feito decorreu de demora imputável ao Judiciário, inexistindo desídia da parte exequente, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da máquina judiciária não configura prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"1. A paralisação do feito motivada pela morosidade do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença, nos termos do voto condutor.